Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Está pacificado na jurisprudência que o exercício da pretensão veiculada em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Aos juros de mora, deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, porquanto são encargos acessórios, cujo termo inicial de contagem é a data de vencimento do débito.
2. Simples demora da parte em cobrar o crédito inadimplido não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva e do mandamento dele resultante, o duty to mitigate the loss, o qual preceitua que os contratantes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, de forma a evitar o agravamento do próprio prejuízo. No caso, certo de que a simples desistência de permanecer no curso, desprovida de qualquer requerimento, não implica a sua automática resolução, nenhuma conduta maliciosa foi demonstrada por parte do apelado, tendente a gerar no apelante a expectativa de que não seria cobrado.
3. Apelação conhecida e não provida.